Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. ROUBO DO AUTOMÓVEL. TAXISTA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CULPADO SEGURADO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando a recorrente impugna a decisão recorrida, havendo pretensão específica de reforma da decisão, propiciando o contraditório, resta afastada a preliminar de ausência de impugnação específica e de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A apelante não logrou comprovar que enviou em tempo hábil a documentação necessária para a seguradora efetuar a indenização, nos termos do art. 373, II, do CPC.Por outro lado, a seguradora demosntrou ter efetuado o depósito integral da indenização à autora, dentro do prazo previsto na apólice de seguro.
3. É incontroverso que a Autora exercia a atividade de taxista, o que faz presumir, por si só, que auferia alguma renda com o veículo envolvido no sinistro, no entanto não provou que tal fato decorreu da omissão ou desídia da ré.
4. Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela ré/apelada, não se há de falar em dano moral
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.